Tribunal: TCU
Processo: 007.309/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Solicitação de Solução Consensual acerca do Aeroporto do Galeão/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação de Solução Consensual de Controvérsia encaminhada ao TCU pelo Ministério de Portos e Aeroportos, com o objetivo de dirimir controvérsias enfrentadas no âmbito do Contrato 001/ANAC/2014-SBGL, firmado entre a Agência Nacional de Aviação Civil e a Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar, nos termos dos arts. 11 da Instrução Normativa TCU 91/2022, a proposta de solução consensual objeto deste processo, autorizando a assinatura, pela Presidência do TCU, do "Termo de Autocomposição", 9.2. recomendar ao Ministério dos Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Aviação Civil que, além da consulta pública prevista para divulgar informações aos potenciais interessados no processo competitivo, adotem medidas para garantir transparência das modificações ora ajustadas à sociedade e aos usuários, de modo que possam contribuir com sugestões de melhorias às novas condições e termos da presente concessão; e 9.3. comunicar s presente decisão à Agência Nacional de Aviação Civil, ao Ministério dos Portos e Aeroportos e à Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A.